Tribunal: TJES
Processo: 5007070-05.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE (REURB-S) VÁLIDO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em face dos réus, relativo a lote de 312 m2 localizado na Rua Rio Novo do Sul, n.º 30, Parque das Gaivotas, Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou os requisitos cumulativos da ação possessória – posse anterior, esbulho e data do esbulho –, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(1) A preliminar de preclusão e cerceamento de defesa é rejeitada, pois a alegação é genérica e desacompanhada de demonstração concreta de qual documento teria sido juntado intempestivamente e de que forma teria prejudicado o contraditório.

(2) A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, c/c art. 561 do CPC), não tendo comprovado a posse anterior, o esbulho e a data do esbulho de forma robusta e inequívoca.

(3) O Título de Legitimação de Posse (REURB-S) emitido pela Prefeitura Municipal de Serra em favor dos apelados goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido infirmado por qualquer prova de irregularidade produzida pela autora.

(4) A prova testemunhal demonstrou que as testemunhas da apelante foram contraditórias, enquanto as testemunhas dos réus confirmaram, de forma coerente, a posse pública, pacífica e contínua destes sobre o imóvel, desmentindo a alegação de contradições no depoimento dos apelados.

(5) A data do esbulho (maio de 2021) não foi comprovada por nenhum elemento de prova idôneo, sendo ônus da autora a sua demonstração.

(6) A liminar de reintegração, concedida em cognição sumária, não impede a reavaliação do contexto fático-probatório após a instrução, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

(7) O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença de primeiro grau, elevados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Nas ações possessórias, incumbe ao autor o ônus de provar a posse anterior, o esbulho e a data do esbulho (art. 561 do CPC), sendo insuficiente a apresentação de documentos unilaterais e desacompanhados de prova da posse efetiva. 2. O título de legitimação de posse emitido no âmbito de programa municipal de regularização fundiária goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que alega sua nulidade o ônus de comprovar o vício. 3. A alegação genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, não autoriza a declaração de nulidade."

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LV, da CF/1988; arts. 300, §3º; 373, I; 561; 85, §11; 1.012, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0001903-02.2013.8.08.0007, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 12.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007070-05.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEONICIA DE OLIVEIRA

APELADO: NAZIELTON IMIDIO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE (REURB-S) VÁLIDO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em face dos réus, relativo a lote de 312 m2 localizado na Rua Rio Novo do Sul, n.º 30, Parque das Gaivotas, Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou os requisitos cumulativos da ação possessória – posse anterior, esbulho e data do esbulho –, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(1) A preliminar de preclusão e cerceamento de defesa é rejeitada, pois a alegação é genérica e desacompanhada de demonstração concreta de qual documento teria sido juntado intempestivamente e de que forma teria prejudicado o contraditório.

(2) A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, c/c art. 561 do CPC), não tendo comprovado a posse anterior, o esbulho e a data do esbulho de forma robusta e inequívoca.

(3) O Título de Legitimação de Posse (REURB-S) emitido pela Prefeitura Municipal de Serra em favor dos apelados goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido infirmado por qualquer prova de irregularidade produzida pela autora.

(4) A prova testemunhal demonstrou que as testemunhas da apelante foram contraditórias, enquanto as testemunhas dos réus confirmaram, de forma coerente, a posse pública, pacífica e contínua destes sobre o imóvel, desmentindo a alegação de contradições no depoimento dos apelados.

(5) A data do esbulho (maio de 2021) não foi comprovada por nenhum elemento de prova idôneo, sendo ônus da autora a sua demonstração.

(6) A liminar de reintegração, concedida em cognição sumária, não impede a reavaliação do contexto fático-probatório após a instrução, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

(7) O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença de primeiro grau, elevados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Nas ações possessórias, incumbe ao autor o ônus de provar a posse anterior, o esbulho e a data do esbulho (art. 561 do CPC), sendo insuficiente a apresentação de documentos unilaterais e desacompanhados de prova da posse efetiva. 2. O título de legitimação de posse emitido no âmbito de programa municipal de regularização fundiária goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que alega sua nulidade o ônus de comprovar o vício. 3. A alegação genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, não autoriza a declaração de nulidade."

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LV, da CF/1988; arts. 300, §3º; 373, I; 561; 85, §11; 1.012, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0001903-02.2013.8.08.0007, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 12.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Cleonicia de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência proposta em face de
Nazielton Imidio
e
Tadeu Ewerton Nunes Siqueira
, julgou improcedente o pedido inicial.

A pretensão autoral visa à reintegração na posse de lote de 312 m2 localizado na Rua Rio Novo do Sul, n.º 30, Parque das Gaivotas, Serra/ES, sob alegação de esbulho ocorrido em maio de 2021. A sentença de primeiro grau, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu pela improcedência do pedido, fundamentando-se na ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, na divergência de numeração do lote e no Título de Legitimação de Posse (REURB-S) emitido em favor dos réus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

I – Preliminar de preclusão e cerceamento de defesa

A apelante alega que documentos apresentados extemporaneamente pelos apelados foram indevidamente considerados pelo juízo de primeiro grau, violando o contraditório e a ampla defesa. Requer, alternativamente, a reabertura da instrução probatória.

A preliminar não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, a alegação é genérica e desacompanhada de demonstração concreta de qual documento teria sido juntado intempestivamente e de que forma teria prejudicado o exercício do contraditório pela apelante. Os autos revelam que os documentos em questão eram de conhecimento da parte adversa e que a apelante deles teve vista nos autos, sem qualquer impedimento de impugná-los no momento oportuno. Não há comprovação de violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Portanto, rejeito a preliminar.

II – Pedido de efeito suspensivo

A apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC. Tal pedido resta prejudicado, uma vez que, apreciado o mérito e negado provimento à apelação, a manutenção da sentença torna insubsistente a necessidade de suspensão de seus efeitos.

III – Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à verificação dos requisitos da ação possessória, especialmente a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data do esbulho, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

É assente que, nas ações possessórias, incumbe ao autor o ônus de provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho. O ônus probatório recai sobre a parte autora, ora apelante.

No caso concreto, o conjunto probatório não ampara a pretensão recursal, conforme se passa a demonstrar em face de cada argumento do apelo.

A
– Nulidade do Título de Legitimação de Posse (REURB-S)

A apelante alega que o Título de Legitimação de Posse emitido pela Prefeitura Municipal de Serra em 2023 é nulo e obtido de forma irregular. A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

O título em questão constitui ato administrativo revestido de presunção de legitimidade e veracidade (presunção
juris tantum
). Foi emitido no âmbito do programa municipal de regularização fundiária (REURB-S), após procedimento administrativo próprio, com base em levantamento cadastral e documental. A apelante limita-se a afirmar genericamente a nulidade, sem produzir qualquer prova concreta de irregularidade – não há ação anulatória, não há prova de vício no procedimento administrativo, não há impugnação específica a qualquer ato do município. A simples alegação, desacompanhada de lastro probatório mínimo, é insuficiente para infirmar a validade do título.

Assim, o título administrativo deve ser preservado, reconhecendo-se seus efeitos possessórios em favor dos apelados.

B – Contradições nos depoimentos dos apelados e de suas testemunhas

A apelante sustenta que os depoimentos dos apelados e de suas testemunhas seriam contraditórios, revelando a fragilidade da tese defensiva. Contudo, a análise detida do conjunto probatório não corrobora essa afirmação.

A prova testemunhal, em verdade, milita em desfavor da pretensão autoral. As testemunhas da apelante apresentaram depoimentos contraditórios e imprecisos, não confirmando de forma segura a alegada posse anterior sobre o imóvel. Em contrapartida, as testemunhas dos apelados confirmaram, de forma coerente e convergente, que estes exercem a posse do imóvel de forma pública, pacífica e contínua há vários anos, tendo construído moradia no local e estabelecido residência com suas famílias. A prova oral, portanto, corrobora a conclusão da sentença de que a posse dos réus é longa e reconhecida pela comunidade.

Portanto, o argumento é desprovido de amparo probatório.

C – Invasão durante a pandemia de COVID-19

A apelante alega que os apelados se aproveitaram da pandemia para promover o esbulho em maio de 2021. No entanto, a data do esbulho não foi comprovada por nenhum elemento de prova idôneo: não há boletim de ocorrência lavrado à época, não há testemunhas presenciais do esbulho, não há fotografias ou qualquer documento contemporâneo que demonstre a invasão na data indicada. A ausência de prova do esbulho, ônus que incumbia à autora (art. 373, I, c/c art. 561 do CPC), é fatal para a pretensão possessória. A mera alegação, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não pode ser acolhida.

C – Liminar de reintegração concedida em 31/08/2021

A apelante invoca a concessão da liminar como fato que demonstraria o acerto de sua tese. Todavia, a tutela provisória foi concedida em cognição sumária, própria do momento processual em que foi deferida. Após a instrução probatória, com a produção de prova oral, documental e a juntada do Título de Legitimação de Posse, o contexto fático-probatório se alterou substancialmente, autorizando o juízo de improcedência. Não há preclusão ou coisa julgada em relação à decisão liminar, que pode ser revista a qualquer tempo quando o conjunto probatório assim o exigir, nos termos do art. 300, §3º, do CPC. Logo, a existência da liminar, por si só, não socorre a apelante.

O argumento da apelação — de que a apelante comprovou a posse anterior mediante contrato de compra e venda de 2006, recibos de IPTU e notas fiscais — não merece acolhimento. O contrato de compra e venda apresentado constitui documento unilateral, sem qualquer registro imobiliário ou cadeia dominical robusta que vincule o imóvel à apelante de forma inequívoca. Os recibos de IPTU, por sua vez, indicam pagamentos relativos a Lote 30 (ou Lote 18, conforme descrição divergente), enquanto o imóvel objeto da disputa é identificado como Lote 08 pela municipalidade. As notas fiscais de material de construção, embora indiquem aquisição de insumos, não comprovam que tais materiais foram empregados no imóvel em litígio, tampouco demonstram posse efetiva e contínua sobre o bem.

Não bastasse isso, a divergência de numeração dos lotes é fato de extrema relevância que obsta o acolhimento da pretensão autoral. A apelante se refere a Lote 30 (ou Lote 18, conforme consta de seu recibo), enquanto o Título de Legitimação de Posse emitido pela Prefeitura Municipal de Serra em 12/12/2023 identifica os apelados como legítimos possuidores do Lote 08, Quadra 068. Trata-se de imóveis distintos, não tendo a apelante logrado demonstrar, por qualquer meio de prova idôneo, que o imóvel por ela indicado corresponde ao imóvel objeto da demanda. A alegação de que a divergência constitui "mero erro de registro" é desprovida de qualquer lastro probatório, não tendo sido produzida prova pericial ou documental apta a esclarecer a correspondência entre as numerações.

A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.
A
Apelante não demonstrou o exercício da posse fática sobre o imóvel.

A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é pacífica no sentido de que é “
Inviável o reconhecimento do esbulho, diante da ausência de prova da posse anterior, requisito essencial para sua caracterização” (Apel.Cív.
0001903-02.2013.8.08.0007, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza,
3ª Câmara Cível
,
j. 12/12/2025).

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, elevando os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), fixando-os em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa a sua exigibilidade em relação a apelante, uma vez que é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.